Tribunal: TJMT
Processo: 1013353-69.2021.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013353-69.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[NEUZA FIGUEIREDO LADEIA - CPF: 012.495.911-39 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (RECORRIDO), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - RECLAMANTE - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO LEGÍTIMA DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - CONTRATO APRESENTADO NA DEFESA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DANO MORAL INEXISTENTE -

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2.
No caso, a instituição financeira apresenta o contrato devidamente assinado, comprovando a existência de relação jurídica entre as partes, resta afastada a alegação de fraude.

3.
Não pratica ato ilícito a recorrida que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.

4.
Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar o autor a adimplir a dívida.

5.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença, que julgou improcedente a reclamação, acolheu o pedido contraposto e condenou a Autora ao pagamento do valor de R$ 4.861,38 (quatro mil oitocentos e sessenta e um reais e trinta e oito centavos), cujos valores devem ser acrescidos de juros e correção monetária, contados a partir do vencimento do débito.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que seja afastada a condenação por litigância de má-fé e do pedido contraposto, bem como, seja conhecido o presente recurso para procedência dos pedidos iniciais e fixação do dano moral.

O recorrido nas contrarrazões pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, verifica-se que a recorrente teve o seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito,
no valor de R$ 1.502,83 – datado em 05/01/2018, colacionando o extrato SCPC no Id. 125622275
.

No entanto,
o recorrido contestou a ação apresentando o contrato
(cédula de crédito bancário) com indicativo de liberação dos valores de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
devidamente assinado pela
A
utora Neuza Figueiredo Ladeia
, documentos pessoais apresentados na contratação, comprovando a relação jurídica entre as partes
(Id. 125622281)
.

O reclamante
,
por sua vez, apresentou impugnação r
eiterando as alegações iniciais, bem ainda, afirma que o contrato anexado nos autos é decorrente da fraude praticada pela reclamada, uma vez que não entabulou negócio jurídico com a mesma.

Pois bem.
Da análise do contrato apresentado na contestação, em conjunto com os documentos pessoais apresentados com a petição inicial,
evidenciam a
inexistência da fraude alegada
, mormente porque a assinatura constante no contrato
guarda grande semelhança
àquelas
firmadas
nos demais documentos j
untados nos autos, o que torna
desnecessária a realização de perícia grafotécnica.

-Assinatura no
contrato
:

-
Assinatura
s no instrumento de procuração e
na carteira de identidade
(RG)
:

Destarte, apesar de ter o recorrente negado a contratação, a prova dos autos dá conta de que houve o ajuste, desincumbindo-se a recorrida do ônus probatório determinado no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil. Nesse sentido,
verbis
:

“CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO. FRAUDE INEXISTENTE. CONTRATO ASSINADO PELO REQUERENTE. IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA NO JUÍZO DE ORIGEM. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Tendo sido apresentado o contrato de financiamento assinado e os documentos pessoais da parte requerente e não tendo sido esses impugnados especificamente, não há que se falar em fraude. 2. Semelhança das firmas apostas nos documentos trazidos pela parte requerida e nos documentos apresentados pela parte requerente. Desnecessária a realização de perícia grafotécnica.
3. Aquele que, na condição de parte, atua de forma desleal, alterando a verdade dos fatos, sujeita-se às sanções por litigância de má-fé previstas no art. 18 do Código de Processo Civil, as quais possuem função inibitória. 4. Sentença mantida.” (Recurso Inominado nº 0048365-17.2014.811.0001, rel. Nelson
Dorigatti
, julgado em 15/09/2015) (destaquei)

A cobrança, portanto, revela-se legítima, de modo que a sentença de imp
rocedência não comporta reforma, pois, não restou
comprovado o adimplemento do débito
questionado
, deve
ndo
ser mantida a procedência do pedido contraposto.

A recorrente pretende ainda que seja afastada a multa por litigânc
ia de má-fé imposta na sentença, no entanto, não houve a condenação da autora
da referida multa
na sentença singular
, razão pela qual deixo de apreciar o
pleiteado
.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
eis
que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei n
.
9.099/95.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 1
5
% (
quinze
por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido
Bortolussi
Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022